Tribunal: TJPA
Processo: 0000361-40.2019.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000361-40.2019.8.14.0081

APELANTE: STANLEY HENRIQUE SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II e §2º-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.
VÍTIMA NARROU COM RIQUEZA DE DETALHES O OCORRIDO E AFIRMOU JÁ CONHECER O RÉU DE VISTA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DE TAL RELATO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ACOLHIMENTO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Stanley Henrique Santos da Silva
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Bujarú/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos II e §2ª-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 150 (cento e cinquenta) dias-multa,
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição, por insuficiência das provas. Subsidiariamente, requer o afastamento do vetor consequências do delito (Num. 6100375 - Págs. 2 a 7 e Num. 6100376 - Págs. 1 a 3).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo (Num. 6100376 - Págs. 8 a 10 e Num. 6100377 - Págs. 1 a 3).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 7640696 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 12 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1

- DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

02
– DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 6100371 - Págs. 3 a 6 e Num. 6100372 - Pág. 1):

A materialidade e a autoria do crime de roubo encontram-se consubstanciadas pelo conjunto probatório colacionado aos autos, pelo auto de reconhecimento constante nos autos do IPL e especialmente pelo relato da vítima em sede audiência de instrução e julgamento, a qual narrou de forma coesa e uníssona, com segurança, a forma com que o crime ocorreu, sem maiores contradições, tendo reiterado em juízo o depoimento prestado em sede inquisitorial, apontando os denunciados como autores do roubo que ora se investiga, bem como tendo os reconhecido a quando da prática criminosa.

Vejam-se os trechos mais relevantes do depoimento da vítima:

que se recorda dos fatos; que os fatos ocorreram de manhã; que ocorreu no mês de janeiro; que ocorreu no km 02, saindo de Bujaru indo para Concórdia; que conhecia os dois acusados da cidade mesmo; que estava vindo do interior de moto para trabalhar e quando chegou no km 02 foi abordado por dois elementos armados com arma de fogo e com rosto coberto; que reconheceu o primeiro que foi pra cima dele como sendo o Barriga, sem sombra de dúvida; que o segundo atirou em sua direção; que tentou fugir, mas os acusados atiraram de novo; que diante do segundo tiro, se rendeu; que o tiro passou perto mas não lhe atingiu; que quem atirou foi o Buiuca; que quando a moto estancou os dois acusados foram em sua direção e levaram seu celular, dinheiro, capa de chuva que tinha acabado de comprar; que tentaram levar a moto mas ela não funcionou; que a moto ficou jogada lá; que os acusados lhe deram um soco; que quem lhe deu o soco foi o barriga; que ao levar o soco caiu na frente da moto; que não conseguiu recuperar os objetos roubados; que confirma sem sombra de dúvidas que os acusados na denúncia foram quem lhe roubaram; que não tinha contato com os acusados mas os via na cidade; que conseguiu os reconhecer mesmo estando encapuzados; que os acusados tomaram tudo; que veio a pé e foi para a Delegacia; que os policiais foram com ele buscar a moto; que os acusados estavam usando uma camisa na cabeça; que aparecia a parte do olho; que quando o Barriga deu o soco, ‘escapuliu’ o capuz de sua cabeça, ocasião em que o reconheceu; que já tinha ouvido falar que os acusados estavam roubando naquele mesmo lugar em que fora abordado; que já os tinha vista na rua, pois ficavam na frente de onde trabalha; que não tem sombra de dúvidas de que foram eles;

O acusado, a quando de seu interrogatório negou a prática do delito, afirmando que não sabe explicar o porquê de estar sendo acusado nos presentes autos. Mencionou que conhecia o acusado RONIELSON RAMOS DA SILVA, vulgo BUIUCA, mas que apenas o enxergava nas ruas da cidade. Afirmou, ainda, que os fatos são inverídicos, que se fossem verdadeiros ele falaria para o Juízo, bem como que no dia e hora dos fatos estava na casa de seu sogro, nesta cidade de Bujaru.

O caso se mostra de fácil solução, estando perfeitamente claro para este Juízo, da análise dos fatos e dos elementos probatórios colacionados aos autos, que o denunciado fora um dos agentes que participaram da incursão criminosa em desfavor da vítima, não havendo qualquer dúvida razoável capaz de ensejar a absolvição do agente criminoso.

Não há que se falar em insuficiência de provas ou dúvida que justifique a absolvição quando os elementos contidos nos autos estão todos a indicar a responsabilidade dos acusados, os quais, juntamente com os elementos de informação colhidos no inquérito, formam um conjunto sólido, autorizando um seguro juízo de convicção.

2.2. PREMISSAS NORMATIVAS E CONCLUSÃO

Denota-se que o crivo da denúncia é a prática do delito tipificado no art. 157 do CPB, cujo tipo consiste em "subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência".

A proteção normativa se desdobra em dois planos distintos, porém, de existência vital, pois são feridos dois bens jurídicos distintos. No primeiro ele visa a proteção do patrimônio contra eventual subtração por via da iminência da aplicação da sanção penal que, no tipo em estudo, se revela de alto teor. Em um segundo momento, podemos verificar que há a tutela à manutenção do estado do corpo humano, zelando ora pela sua integridade física ora pela totalidade da existência da vida humana, evitando que este seja afrontado para obtenção de um bem material de gradação inferior à vida humana, que se encontra no ápice dos bens aos quais o direito tutela, conforme corolário constitucional.

Conforme já mencionado a quando da análise dos fatos denunciados no presente processo, percebe-se que conjunto probatório constante nos autos da Ação Penal e nos elementos de informação obtidos no Inquérito Policial são suficientes a demonstrar, sem qualquer dúvida razoável, a materialidade e autoria do crime que ora se analisa.

Não há que se falar em insuficiência de provas ou dúvida que justifique a absolvição quando os elementos contidos nos autos estão todos a indicar a responsabilidade do acusado, os quais, juntamente com os elementos de informação colhidos no inquérito, formam um conjunto sólido, autorizando um seguro juízo de convicção.

Do cotejo dos depoimentos acima descritos, sem dúvida há um conjunto probatório que elucida a autoria do delito de roubo, dentre os quais, destaca-se:

a) o depoimento firme, seguro, coeso e uníssono da vítima, que alegou sem sombra de dúvidas ter reconhecido os denunciados no momento da prática criminosa;

b) a versão fantasiosa e mentirosa apresentada pelo denunciado à quando da audiência de instrução e julgamento;

c) o reconhecimento dos denunciados, por meio de fotos, feito na Delegacia de Polícia pela vítima;

Sendo assim, a subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça à pessoa restou devidamente preenchida quando houve a inversão da posse do bem, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, nos termos da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça. Destaco, outrossim, que em delitos patrimoniais a palavra da vítima assume especial relevância para configuração da autoria delitiva quando se encontra em consonância com os demais elementos probatórios obtidos nos autos, tendo em vista que, na grande maioria das vezes, tais delitos são cometidos de modo furtivo, quando apenas o agente e a vítima se encontram presentes no momento dos fatos.

Não obstante, atento às alegações formuladas pela Defesa, observo que o caso que, no caso que ora se analisa, não se está a tratar apenas de palavra isolada da vítima nos autos, sendo este o único elemento que embasa o decreto condenatório. Conforme já mencionado, não só a palavra da vítima, como também o reconhecimento por ela feito a quando de seu depoimento da Delegacia de Polícia, bem como a versão incerta e insegura dos fatos apresentada pelo réu na audiência de instrução são capazes de fornecer plena certeza a este Juízo acerca da autoria delitiva do crime de roubo, estando, portanto, o decreto condenatório embasado no acervo probatório em conjunto, como um todo, e não apenas na palavra da vítima como alega a Defesa.

Estando o delito de roubo devidamente comprovado nos autos, conforme fundamentação alhures, resta-me então pesquisar acerca da aplicação das causas especiais de aumento de pena previstas no §2º, II e §2º-A, I do art. 157 do Código Penal.

(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo apoiado nos relatos da vítima, que afirmou de forma uníssona - tanto na esfera policial (Num. 6100384 - Pág. 5) quanto em juízo – que foi assaltado pelo ora recorrente e o corréu, armados, (mídia anexada no
link
de Num. 19032256), ratificando os termos da denúncia ao auto de reconhecimento de Num. 6100384 - Pág. 7;

Embora observe irregularidade no auto de reconhecimento – pois em desacordo com o art. 226 do CPP, especificamente em seu inciso I -, entendo como certa a autoria delitiva, visto que a vítima afirmou, judicialmente, que já conhecia o réu de vista e que prontamente o identificou quando arriou o capuz que estava usando, no momento do delito, não recaindo dúvida, por conseguinte da certeza do reconhecimento.

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, decidiu a Sexta Turma, revendo anterior interpretação, no sentido de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários".

2. Apesar do reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não ter observado o procedimento legal, o
presente caso enseja distinguishing quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, conhecer o réu pelo apelido de "boneco", bem como o pai do acusado, por serem vizinhos, o que não denota riscos de um reconhecimento falho.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática do delito, cometido na clandestinidade, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.969.032/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Destaco, ainda, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, julgo improcedente o pedido recursal.

03 – DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 6100372 - Pág. 6 e Num. 6100373 - Pág. 2):

a) CULPABILIDADE: a culpabilidade é expressa pela reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa. No presente caso a culpabilidade é exacerbada, tendo em vista a frieza com que o acusado praticou o delito e pelo fato de ter deixado a vítima no meio de rodovia deserta, há dois quilômetros de distância da cidade, tendo esta que caminhar longa distância para conseguir contato com outras pessoas e pedir ajuda;

b) ANTECEDENTES CRIMINAIS: o réu não ostenta antecedentes criminais.

c) CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Devem ser analisadas sob a ótica do conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, bem como pela conjugação de elementos hereditários. No caso, inexistem elementos capazes de influir negativamente nesse aspecto, não sendo razoável que tal circunstância judicial lhe seja sopesada desfavoravelmente.

d) MOTIVOS DO CRIME: No caso, se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, os quais já são punidos pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, inaptos, portanto, a alterar os parâmetros da pena-base.

e) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: Devem ser valoradas negativamente, tendo em vista que fora praticado em concurso de pessoas;

f) CONSEQUÊNCIAS DO DELITO: No presente caso, tal circunstância deve ser valorada negativamente, tendo em vista que a vítima não conseguiu recuperar os pertences pessoais subtraídos;

g) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito; À vistas dessas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual FIXO A PENA-BASE em 08 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E 70 DIAS-MULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60 do Código Penal. Não concorrem circunstâncias atenuantes e nem agravantes. Não incidem causas de diminuição de pena.

Concorre, por fim, a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I do Código Penal, de modo que AUMENTO a pena em 2/3 (dois terços), considerando as circunstâncias já expostas na fundamentação, ficando o acusado CONDENADO DEFINITIVAMENTE A UMA PENA DE 14 (QUATORZE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS-MULTA, mantendo-se o patamar acima fixado, pelo crime previsto no art. 157 do Código Penal.

(...)

4.3. REGIME INICIAL Com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, b, do Código Penal deverá o denunciado condenado iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitivamente dosada em REGIME FECHADO.

4.4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO Não cabe, na espécie, substituição por pena restritiva de direitos ou multa, pela incidência do art. 44, inc. I, do CP. Não cabe, também, suspensão condicional da pena, por força do art. 77 do Código Penal.

(...) <sic>

Constato, pois, que, na primeira fase de ambos, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os vetores judiciais relativos à culpabilidade, circunstâncias, consequências do delito e comportamento da vítima, fixando a pena basilar em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 70 (setenta) dias-multa.

Quanto aos vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime, estão embasadas em elementos concretos e idôneos, amparados no conjunto probatório, que demonstram o transbordo do tipo e maior reprovabilidade da conduta (concurso de agentes; frieza por ter deixado a vítima em rodovia deserta, há dois quilômetros da cidade), tudo conforme a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ademais, observo que foi empregada violência que transborda o tipo penal (soco empregado na barriga da vítima), que, também, merece maior reprovabilidade.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DE 1/6 EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO PROPORCIONAL. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. O concurso de pessoas não foi utilizado para aumentar as penas na terceira fase da dosimetria, sendo
que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico"
(AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Precedentes.

5. É proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 com base no exame negativo de uma circunstância judicial. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 867.324/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, a revelar maior reprovabilidade da conduta, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da pena-base. 2. Não há ilegalidade no v. acórdão recorrido que, analisando o art. 59 do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a manter a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como no caso, em que valorou-se negativamente a culpabilidade, em virtude da excessiva violência empregada, a ultrapassar o tipo penal. (Precedentes). ( AgRg no REsp 1594699/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016.) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1658708 SE 2020/0026869-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2020)

De igual modo não ocorrem em relação aos demais.

Ora, as consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente –
não extrapolam ao tipo.

Ademais, a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base” (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).
E,
in casu
, não ficou demonstrado o prejuízo excessivo sofrido pela vítima.

Desse modo, neutralizo o presente vetor.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), as fundamentações exaradas acima e porque remanescentes

02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, aplico a pena-base em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, mais 110 (cento e dez) dias - multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data
maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Para mais fundamentar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS NEGATIVAS. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO DA BASILAR. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - Com efeito, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Desta feita, considerando as reprovabilidade das circunstâncias do crime e a condição de preponderância da quantidade e da natureza da droga em relação ao próprio art. 59 do Código Penal, não sendo verificada, na espécie, desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

V - Pedido de aplicação da minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas. O Tribunal a quo manteve afastada a incidência do redutor do tráfico privilegiado por entender que as circunstâncias do delito indicam a habitualidade delitiva do paciente, uma vez que foi surpreendido em contexto de traficância de gigantesca quantidade de droga, em concurso de agentes, tendo confessado que era a segunda vez que transportava drogas. Portanto, assentado pela instância ordinária, soberana na análise dos fatos, que o paciente faz do comércio ilícito de entorpecentes uma atividade habitual, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.

VI - De mais a mais, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. Dessa forma, desde que a situação final do réu não seja agravada, é possível nova ponderação dos critérios dosimétricos sem que se incorra em reformatio in pejus, ainda que o Tribunal agregue fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 888.675/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

Na segunda fase, não houve o reconhecimento de atenuantes e nem agravantes, no que preservo a pena em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, mais 110 (cento e dez) dias – multa.

Na terceira fase, escorreitamente, foi reconhecida a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, sendo aplicada a fração legal de 2/3, no que fixo a pena final em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de reclusão, mais 183 (cento e oitenta e três) dias-multa. No entanto, para não incorrer em reformatio in pejus, preservo a pena de multa fixada pelo juízo
a quo
em
150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Considerando o montante final da pena aplicada e a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, preservo o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, com fulcro no artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação e, ainda, corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 18/06/2024